Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DA ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que a Executada/Agravada é empresária individual (art. 966 do CC/02), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica, pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. Em nome da garantia de satisfação da dívida e efetividade da execução, é possível a penhora de bens em nome da empresa individual da Executada, uma vez que as pesquisas por ativos financeiros em nome da pessoa natural foram infrutíferas e os patrimônios se confundem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.